Tribunal: TJSP
Processo: 9158985-41.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão reconhecida pelo C. STJ – Entendimento do Tribunal de Contas do Município que corrobora com a conclusão de que o agente agiu como dolo na contratação de pessoal sem concurso público – Parecer pela desnecessidade de concurso que é posterior aos fatos ora em discussão - Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9158985-41.2005.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RICARDO LOPES CASTELLO BRANCO, são embargados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e MINISTERIO PUBLICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158985-41.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 9158985-41.2005.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
3a Vara da Fazenda Pública
Embargante:
RICARDO LOPES CASTELLO BRANCO
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.495
Embargos de Declaração Omissão reconhecida pelo C. STJ
Entendimento do Tribunal de Contas do Município que
corrobora com a conclusão de que o agente agiu como dolo na
contratação de pessoal sem concurso público Parecer pela
desnecessidade de concurso que é posterior aos fatos ora em
discussão - Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo
Lopes Castello Branco contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso
de apelação por ele interposto.
Alega contradição do julgado em relação à causa de pedir
e à natureza jurídica da Anhembi Turismo; omissão quanto à alegada
inexistência de dever da Anhembi Turismo promover concurso público para
a contratação de pessoal e necessidade de integração para comprovação de
eventual dolo do embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158985-41.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O acórdão de fls. 1797/1802 rejeitou os embargos
declaratórios.
O Embargante apresentou, então, Recurso Especial (fls.
1806/1853), que foi inadmitido (fls. 1920/1923). Contra a decisão o
Embargante apresentou Agravo (fls. 1926/1961).
O Colendo STJ conheceu do Agravo em Recurso Especial
“para dar provimento ao Apelo Nobre da parte implicada a fim de que o
Tribunal de origem, sanando a omissão, se pronuncie expressamente acerca
da existência ou não de decisão da Corte de Contas Municipal, declarando a
desnecessidade de realização de concurso público pela empresa, e sua
capacidade de influencia na conclusão regional sobre a configuração do dolo”
(fls. 1985/1988).
Ante a decisão, os autos foram devolvidos a esta Câmara
de Direito Público.
É o relatório.
Nos termos da decisão do Colendo Tribunal Superior,
recebo os embargos, acolhendo-os para sanar a omissão apontada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158985-41.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
4
É certo que, como afirmado pelo Embargante, em 1998 o
Tribunal de Contas do Município de São Paulo, no julgamento do processo TC
72.008.025.93-89 (fls. 1087/1095), modificou o seu entendimento
anteriormente consolidado e entendeu “tornar inexigível a realização de
concurso público para as empresas da Administração Indireta que tenham
personalidade jurídica de direito privado, independentemente do percentual
de dinheiro público que integre seu capital” (fl. 1094). Em sede de embargos
declaratórios, consignou que “evidentemente, as determinações contidas no
Acórdão recorrido, itens 'a' e 'b', somente prevalecerão após o trânsito em
julgado do referido Acórdão, e não a partir de sua publicação.” (fl. 1092).
Tem-se, porém, que os fatos questionados por esta Ação
Civil Pública, praticados pelo Embargante, referem-se ao período de 1o de
abril de 1994 a 30 de abril de 1999, de modo a conduta adotada pelo réu na
quase totalidade do período não estava respaldada pelo parecer favorável
do Tribunal de Contas do Município. Pelo contrário, a autorização dada pelo
Embargante para a contratação de pessoal sem concurso violava o então
entendimento do Tribunal de Contas Municipal.
Veja que, apesar de a opinião não ser vinculante, como
aviventado, o entendimento, do Tribunal de Constas do Município, era no
sentido da necessidade da realização de concurso público para a
contratação de pessoal pela Anhembi Turismo e Eventos (tanto que esse
entendimento foi reformado em julho de 1998), de modo que não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158985-41.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
5
afirmar que o Embargante agiu com respaldo no aval do órgão de controle
externo.
Assim, e considerando que o entendimento do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo no período da gestão do Embargante era
no sentido da necessidade de concurso público para a contratação de
pessoal pela Anhembi Turismo e Eventos, a posição do TCM corrobora com a
conclusão de que o Embargante agiu de má-fé e indica a existência de dolo
na contratação de funcionários sem concurso público.
Por isso, acrescente-se a fundamentação supra ao
acórdão embargado, esclarecendo-se que a análise do parecer do Tribunal
de Constas do Município de São Paulo de fls. 1087/1095 corrobora com a
manutenção da condenação do Embargante, evidenciando o dolo do agente.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração,
suprindo a omissão apontada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
mantido o resultado do julgamento do recurso de apelação.
Ana Liarte
Relatora